Tribunal: TJPA
Processo: 0801685-46.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801685-46.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ANNE CAROLINE PEREIRA VULCAO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO ANTERIOR LIMITADA AO RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. NULIDADE DA FASE EXECUTIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em cumprimento de sentença que homologou valor exequendo referente à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas, determinando a expedição de precatório quanto ao crédito principal e de RPV quanto aos honorários advocatícios. O ente público sustenta a inexistência de título executivo judicial apto a amparar a fase executiva, sob o fundamento de que a decisão anteriormente proferida pelo Tribunal limitou-se ao reconhecimento da legitimidade ativa da autora e à determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento do mérito da ação de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se havia título executivo judicial certo, líquido e exigível apto a autorizar a instauração e o prosseguimento do cumprimento de sentença em face do Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão anteriormente transitada em julgado limitou-se a reconhecer a legitimidade ativa da autora e a determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instrução e julgamento do mérito da ação de cobrança.

Não houve pronunciamento judicial condenatório em desfavor do Estado do Pará, tampouco reconhecimento judicial da obrigação de pagar quantia certa relativa à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas.

O cumprimento de sentença exige título executivo judicial certo, líquido e exigível, não sendo admissível a instauração de fase executiva sem prévia condenação ou reconhecimento judicial da obrigação.

A ausência de impugnação ao cumprimento de sentença não supre a inexistência de título executivo judicial, nem convalida vício relacionado à ausência de pressuposto essencial da execução.

A inexistência de título executivo constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, por comprometer a validade da própria execução.

A homologação do valor exequendo e a determinação de expedição de precatório e RPV foram realizadas sem suporte em comando judicial exequível, impondo-se a nulidade dos atos praticados na fase executiva.

O retorno dos autos ao Juízo de origem é medida necessária para retomada da fase de conhecimento, com regular instrução e julgamento do mérito da ação de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de sentença depende da existência de título executivo judicial certo, líquido e exigível.

Decisão judicial que apenas reconhece legitimidade ativa e determina o retorno dos autos à origem não constitui título executivo apto a embasar execução.

A inexistência de título executivo judicial configura matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

A ausência de impugnação ao cumprimento de sentença não convalida execução fundada em título inexistente.

A inexistência de título executivo impõe a nulidade da fase executiva e o retorno dos autos à origem para prosseguimento da fase de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV; 513; 783; 786; 803, I e parágrafo único; 932, V; 1.009.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI nº 1043909-10.2012.8.13.0280, Rel. Des. João Cancio, 18ª Câmara Cível, j. 04.07.2017, publ. 10.07.2017; TJPE, AI nº 0003405-93.2022.8.17.9000, Rel. Des. Adalberto de Oliveira Melo, 4ª Câmara Cível, j. 30.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0801685-46.2022.8.14.0301
.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ.

APELADO:
ANNE CAROLINE PEREIRA VULCÃO.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos do cumprimento de sentença promovido por
ANNE CAROLINE PEREIRA VULCÃO
, que homologou o valor exequendo de
R$ 211.531,44
, determinando a expedição de precatório quanto ao crédito principal e de RPV quanto aos honorários advocatícios.

Em suas razões, o Estado sustenta, em síntese, a inexistência de título executivo judicial apto a amparar o cumprimento de sentença, ao argumento de que a decisão anteriormente proferida por este Tribunal apenas reconheceu a legitimidade ativa da autora e determinou o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento do mérito da ação de cobrança, sem condenar o ente público ao pagamento de qualquer quantia.

A apelada apresentou contrarrazões, defendendo o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que o Estado teria permanecido inerte no prazo para impugnação ao cumprimento de sentença.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, por entender inexistente título executivo judicial a amparar a fase executiva.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal consiste em definir se havia título executivo judicial apto a autorizar a instauração e o prosseguimento do cumprimento de sentença em face do Estado do Pará.

Assiste razão ao apelante.

Conforme se extrai dos autos, a demanda originária foi inicialmente extinta sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa da parte autora. Interposto recurso, foi proferida decisão monocrática por este Relator apenas para reconhecer a legitimidade ativa de Anne Caroline Pereira Vulcão e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento e julgamento do mérito da demanda.

Não houve, portanto, pronunciamento judicial condenatório em desfavor do Estado do Pará, tampouco decisão de mérito reconhecendo a procedência do pedido de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas.

A decisão transitada em julgado limitou-se a afastar a preliminar de ilegitimidade ativa, devolvendo o feito à origem para que o mérito fosse efetivamente apreciado. Desse modo, a instauração de cumprimento de sentença, com homologação de valores e determinação de expedição de requisitório, deu-se sem a existência de título executivo judicial certo, líquido e exigível.

A ausência de impugnação ao cumprimento de sentença, embora possa gerar consequências processuais ordinárias, não tem o condão de criar título executivo inexistente. A execução deve guardar estrita correspondência com o comando judicial exequendo, sendo inviável admitir a cobrança de valores sem prévia condenação ou reconhecimento judicial da obrigação.

Com efeito, a inexistência de título executivo constitui matéria de ordem pública, cognoscível inclusive de ofício, por atingir pressuposto essencial da execução. Não se trata, portanto, de simples matéria sujeita à preclusão, mas de vício que compromete a própria validade da fase executiva.

No caso concreto, a sentença apelada partiu da premissa equivocada de que existiria acórdão ou decisão transitada em julgado reconhecendo obrigação de pagar quantia certa em favor da autora, quando, em verdade, o pronunciamento anterior apenas determinou o retorno dos autos à origem para julgamento do mérito.

Assim, deve ser reformada a sentença recorrida, para declarar a nulidade dos atos praticados na fase de cumprimento de sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja retomada a fase de conhecimento, com regular instrução e julgamento do mérito da ação de cobrança.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - NULIDADE ABSOLUTA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. Verificada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciada pela ausência de título executivo judicial válido em favor da exequente, não há outra solução senão a decretação de nulidade da execução, com fulcro nos artigos 783 e 786 do CPC. (TJ-MG - AI: 10439091041228003 Muriaé, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 04/07/2017, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2017)

4ª CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003405-93.2022.8.17 .9000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A. AGRAVADOS: VANIA AFFONSO DE MELLO e ROGERIO NEVES BAPTISTA RELATOR: DES. ADALBERTO DE OLIVEIRA MELO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXEGÍVEL. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL GARANTIDOR. DEVOLUÇÃO. IMPÕE-SE. 1. A sentença que fixou a verba honorária sucumbencial foi anulada por decisão em vias de recurso de apelação, e confirmada pelo STJ, por decisão transitada em julgado. 2. A falta de título executivo judicial certo, líquido e exigível configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo, matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição. 3. O cumprimento de sentença deve ser extinto, nos termos do art. 485, IV, cumulado com os arts. 513 e 803, I, e Parágrafo Único, do CPC, diante da ausência de título executivo judicial válido. 4. O pedido de liberação de depósito judicial realizado em garantia a maior, pelo Banco do Brasil, no cumprimento de sentença nº 0002295-35.2021.8 .17.2100 deve ser integralmente atendido, para restituir ao banco o valor total, no sentido de evitar enriquecimento ilícito da parte contrária e possíveis prejuízos ao banco executado. DECISÃO: À UNANIMIDADE DOS VOTOS, PROVIDO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DATA DO JULGAMENTO: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 0003405-93 .2022.8.17.9000, em que é parte agravante o BANCO DO BRASIL S/A ., e,agravados, VANIA AFFONSO DE MELLO e ROGERIO NEVES BAPTISTA, ACORDAM os Exmos. Srs. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade de votos, prover o recurso, nos termos do voto do Relator. Recife, data da certificação digital. Des. Adalberto de Oliveira Melo Relator (daat) (TJ-PE - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00034059320228179000, Relator.: ADALBERTO DE OLIVEIRA MELO, Data de Julgamento: 30/08/2024, Gabinete do Des. Adalberto de Oliveira Melo (4ª CC))

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a inexistência de título executivo judicial apto a embasar o cumprimento de sentença, tornando sem efeito a homologação do valor exequendo e as determinações de expedição de precatório/RPV, com o consequente retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento do mérito da demanda.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 01/06/2026